Tribunal: TJSP
Processo: 2160704-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160704-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente LEANDRO
HENRIQUE PATROCINIO JACINTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
2
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Processo de origem: 1502870-40.2020.8.26.0196
Impetrante(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente(s): Bruno Patrick Francisco
Voto no 14595
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Inviabilidade de aplicação das medidas
previstas no art. 319 do CPP. Pandemia do Covid-19
por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de LEANDRO HENRIQUE PATROCINIO JACINTO, alegando,
em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal de Franca/SP.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06).
Aduz que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva é genérica e carece de fundamentação, não se verificando os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal (CPP).
Acrescenta que o paciente possui atributos pessoais positivos, tais
como ser primário, possuindo bons antecedentes, identidade certa e residência fixa.
Além disso, pontua que o paciente poderá ser beneficiado, em caso
de condenação, com a benesse do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fazendo jus ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
3
aberto e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário.
Assevera que há indicação de que o isolamento e não a manutenção
de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à pandemia.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liberdade provisória
em favor do paciente, ainda que, subsidiariamente, aplicando-se as medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 71/73).
Sobrevieram as informações de fls. 76/77.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 80/86,
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
4
rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO. 1. A via eleita se revela inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância
que
impede
o
seu
formal
conhecimento.
Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado
para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio,
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALTA DE PROVAS DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada
inocência do acusado é questão que demanda aprofundada
análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu
rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada,
pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do
habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais a instância ordinária
formou convicção pela prolação de decisão repressiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
5
desfavor do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
19/03/2015, p. 31/03/2015) (grifos nossos)
Dito isto, tem-se que o crime de tráfico de entorpecentes é
gravíssimo, uma vez que traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e
subjugando a juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente
ser permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para
tal.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo suficientes
indícios de autoria e materialidade em seu desfavor.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Outrossim, acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da gravidade do delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
6
e suas consequências.
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de
ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312
do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do
paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha, contendo
243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50 pedras de
crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína, pesando 159 g;
03 frascos de lança perfume, contendo 125 g; 25 comprimidos de
Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de LSD, pesando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
7
aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um maior desvalor
da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de ausência de prova
da materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal de
origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. V - A presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14/08/2018, p.
21/08/2018). (Grifos nossos)
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE
DROGAS.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
REEXAME.
INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO
EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo
indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos
concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria não
pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas,
providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que
lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA
TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
8
espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em
primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele,
qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e
três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de
justificar a imposição do cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter
sido consignado no decreto prisional que o acusado foi
recentemente preso preventivamente em outro processo, e que,
"nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (STJ -
HC 547.861/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j. em 18/02/2020, p. 27/02/2020)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que
o envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
9
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
10
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018). (Grifos
nossos).
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão presentes,
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia não
autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo
indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão
cautelar pelo juízo competente.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder público,
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de
18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco concreto
à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou mesmo que este
seja maior do que o suportado pela população em geral. Ainda, não há qualquer
comprovação nos autos de que, em meio aberto, ou em prisão domiciliar, o paciente
receberia os cuidados médicos eventualmente necessários.
Por fim, ao contrário do alegado na impetração, não se pode ter
como inequívoca a aplicação da benesse do §4o do artigo 33, da Lei 11.343/06.
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160704-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14595
11
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de LEANDRO HENRIQUE PATROCINIO JACINTO.
Reinaldo Cintra
Relator